Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a "pagar aos requerentes a quantia de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinqenta reais), consubstanciado no pagamento de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ao autor Yago, R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) ao autor Lenio e R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor Fábio, monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a partir desta sentença."
2. Recurso próprio (ID 67564415) . Diante da justificativa apresentada pelo advogado dativo (ID 67564416) tenho o recurso como tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que "é afastado pelo INSS, possuindo enfermidades que o impossibilitam de sequer trabalhar para prover seu próprio lar. O valor recebido a título de aposentadoria apenas proporciona para sua família o necessário para sobreviver. O recorrente possui um filho diagnosticado, o que também acarreta no gasto frequente com medicações." Aduz que "não tem capacidade de arcar com o valor arbitrado em juízo. A maior prova de tal hipossuficiência, é o apelo pelas portas da justiça dativa, suplicando a esta o apoio para que pudesse pelo menos ter assegurado o seu direito ao contraditório a ampla defesa, aplicados em nossa Carta Magna, em seu art. 5o inciso LV." Requer "a reforma da r. sentença para reaver o valor arbitrado a título indenizatório, tendo em conta a impossibilidade do recorrente em arcar com o valor pretendido pelos motivos supramencionados."
4. Contrarrazões do autor Lenio Gonçalvez pela manutenção da sentença (ID 67564420)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a razoabilidade do valor da indenização por dano material
6. Das provas coligidas aos autos verifica-se que as partes se envolveram em acidente de trânsito, engavetamento, no qual o veículo Siena azul - placa NMB 0939 de propriedade de Kleber Vitorino abalroou o veículo Gol - placa JEX - 6075 dirigido por Yago Dias que por sua vez colidiu com o veículo Siena branco - placa PAH - 4112 dirigido por Lenio Gonçalves que interceptou o veículo Peugeot - placa JGI - 7021 de Fábio Carneiro.
III. Razões de decidir
7. Os autores comprovaram de maneira inequívoca o pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação aos danos sofridos (ID67562139) .
8. Importa registrar que o recorrente não evidenciou o excesso nos valores reclamados, ônus que lhe cabia (art.373, II, CPC). Deveras, resta ausente provas que evidenciassem qualquer exagero.
9. Em outras palavras, o réu impugna o montante devido sem apresentar fundamentação, apenas justificando a ausência de recurso para pagamento dos consertos.
10. Nesse contexto, posto que o valor fixado a título de dano material corresponde ao menor orçamento apresentado pelos autores e à mingua de provas em sentido contrário deve ser mantido o valor das indenizações.
IV. Dispositivo e tese
11. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 67564401. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.